Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707519-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: UNIÃO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO REU: ALBERTINA LOPES SANTOS D E S P A C H O Digam as partes se pretendem produzir outras provas, além das constantes dos autos, indicando desde já sua finalidade. Intimem-se. Brasília/DF, de janeiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora